Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-92.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017148-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.864.261-18 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 17.288.378/0001-35 (AGRAVADO), LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.680.452/0001-97 (AGRAVADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), MATHEUS OSORIO REFATTI - CPF: 017.389.890-46 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO ROL DOS MAUS PAGADORES – MEDIDA REVERSÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo disposto no art. 300 do CPC, a tutela provisória está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, ainda, conforme dispõe o §3º, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS de n.º 1002355-21.2021.8.11.0010, movida em face de RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA. E OUTRA, indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, concernente a suspensão do contrato e determinação de abstenção da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões recursais o recorrente defende que deve ser deferida a liminar pretendida em primeiro grau, pois o requisito de urgência, no caso dos autos, reside no fato de que o autor está na iminência de sofrer a inscrição do seu CPF no cadastro de maus pagadores, conforme já informado pelas requeridas em notificação extrajudicial, o que afetará drasticamente o seu histórico junto às instituições financeiras.

Pontua que a demanda de origem foi ajuizada em razão do enfrentamento de dificuldades financeiras e pede que seja determinada a suspensão do contrato n.º 20695, celebrado com a parte agravada, e seus efeitos para ambas as partes até o fim da lide, compelindo as agravadas a se abster de negativar o seu nome.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida no Id. n.º 104666496, para determinar a suspensão do contrato e que a parte agravada se abstenha de negativar o nome do agravado.

Contrarrazões de Id. n.º 106744996 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em que o agravante pleiteia a suspensão do contrato de compra e venda celebrado com a parte adversa e que seja determinada a abstenção de inclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, que restou indeferida pelo Juiz
a quo
.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

Na hipótese, conforme já relatado, a parte recorrente busca o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato n.º 20695, celebrado com a parte agravada, e seus efeitos para ambas as partes até o fim da lide, compelindo as agravadas a se abster de negativar o seu nome.

Ao indeferir o pleito o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“[...]o requerente aduz que a requerida Residencial Florais do Vale Ltda. lhe ofertou “proposta informal” que “confronta com o ajuste contratual”, porém inexiste no presente momento qualquer indício da existência e termos da suposta proposta.

Além disso, apesar de relatar que deseja a resolução contratual diante das dificuldades de honrar com suas obrigações, também inexistem indícios no presente momento da procura da primeira requerida para tanto, até porque a exordial está desacompanhada de comunicação/notificação da requerida por escrito, conforme previa a cláusula décima terceira do contrato firmado entre as partes (id. 59874876).

Portanto, ausente o requisito legal e sabendo-se da necessidade de presença cumulativa deles, indefiro a tutela de urgência.”
- Id. n.º 64012161.

No entanto, em que pese o exarado pelo Juízo
a quo,
perfilho do entendimento de que se a parte compradora pretende rescindir o contrato, o pagamento das parcelas deve ser descontinuado e não há razão para o apontamento do nome dos órgãos de restrição ao crédito, pois a avença encontra-se
sub judice
, não importando se houve ou não a notificação prévia da outra parte.

Além do mais, tal notificação não é condição de ação e se a parte compradora não tem condições de continuar adimplente com a obrigação, isto por si só, já é motivo para a resolução do negócio, restando necessária a análise quanto às condições do distrato, como abatimento de parcelas, multa, etc.

Vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – DIREITO DE RESCISÃO ASSEGURADO AO CONTRATANTE – RECURSO PROVIDO. No caso em que o contratante afirma expressamente que não tem mais interesse na manutenção do contrato, e a agravada também afirma que não discorda da rescisão contratual, é cabível a suspensão da cobrança das prestações vincendas, já que o desfazimento do contrato, por qualquer motivação que seja, constitui direito assegurado ao contratante, desde que ele responda, obviamente, pelas consequências decorrentes de sua capitulação.” (N.U 1011823-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento e ou manutenção do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.”
(N.U 1018122-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Ademais, ressalte-se que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo, dada a possibilidade de reversibilidade da medida e, ainda, se durante a instrução do feito no primeiro grau, se restar constatado que as partes recorrentes utilizaram maliciosamente o Poder Judiciário para se furtar de compromissos perante terceiros, além da má-fé, responderão por perdas e danos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal deferida, determinar a suspensão do contrato e que a parte agravada se abstenha de negativar o nome do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022